Tribunal: STF
Processo: ARE 1301104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. Não se aplica a regra prevista no § 6º do art. 209 para o crime previsto no art. 210, ambos do CPM, em face da distinção jurídica entre lesão corporal dolosa, na qual se observa a extensão do dano; e lesão corporal culposa, na qual prevalece o desvalor da conduta. Na lesão corporal culposa, não existe gradação, uma vez que não se avalia a intensidade do dano, tampouco a intenção do agente, mas o desvalor da conduta e o grau de reprovabilidade do agente que, voluntariamente, deixou de empregar a cautela, a atenção ou a diligência necessárias, bem como não agiu com o dever de cuidado exigido. Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma negligente e imprudente, realiza procedimento com arma em local impróprio, descumpre normas de segurança e provoca lesões em colega de farda. Condenação mantida. Decisão unânime."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV. da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Cinge-se o recurso da Defesa à desclassificação do delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do CPM, para transgressão disciplinar, a teor do art. 209, § 6º, do CPM, a consequente absolvição do Apelante, com fulcro na alínea "b" do art. 439 do CPPM, sob a ótica do Princípio da Proporcionalidade.
    Não há como acolher o pleito defensivo.
    Na lesão corporal culposa não existe gradação, uma vez que não se avalia a intensidade do dano, tampouco a intenção do agente, mas o desvalor da conduta, o grau de reprovabilidade do agente que, voluntariamente, deixou de empregar a cautela, a atenção ou a diligência necessárias, bem como não agiu com o dever de cuidado exigido.
    De forma diversa, a gradação é necessária na lesão corporal dolosa, pois o agente tem a vontade de produzir o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, de forma que a extensão do dano, nesse caso, passa a ser relevante, pois ele tem o controle do resultado que quer causar.
    Diante da distinção jurídica entre os dois delitos, não é possível aplicar a regra prevista no § 6º do art. 209 do CPM para o crime estabelecido no art. 210 do mesmo Códice. 
    (...)
    Ainda que fosse legalmente permitido permutar o delito aqui analisado para transgressão disciplinar, nos moldes do § 6º do art. 209 do CPM, a natureza leve da lesão impediria a concessão da referida benesse.
    Na análise dos autos, verifica-se na conduta do Apelante, que resultou na ofensa à integridade física do Cabo Lucas Vinícius da Rocha, uma sequência de ações negligentes e imprudentes, como será demonstrado.
    (...)
    A autoria delituosa é inconteste. Evidencia-se das declarações prestadas pelas testemunhas e no próprio depoimento do Apelante. Igualmente, a materialidade é comprovada no supracitado Exame de Constatação de Integridade Física.
    Inexistem causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. A conduta perpetrada consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.
    O Decreto condenatório foi minucioso em rebater todos os argumentos da Defesa Dativa. A pena imposta é justa e está dentro do limite previsto em lei. Assim, verifica-se a inexistência de violações aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade ou de quaisquer outros dispositivos legais ou constitucionais.
     Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para manter in totum a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente